Tribunal: TJDFT
Processo: 0738591-47.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INCLUSÃO DE CÔNJUGE SUPÉRSTITE NO POLO PASSIVO. REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE PROVEITO FAMILIAR. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por instituições financeiras contra decisão que indeferiu o pedido de inclusão do cônjuge supérstite no polo passivo de execução proposta em face do contratante falecido. As agravantes sustentam que, em razão do casamento sob o regime da comunhão parcial de bens e da contratação dos empréstimos durante a vigência da união, a viúva deveria responder solidariamente pelas dívidas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível a inclusão do cônjuge supérstite no polo passivo da execução, com base no regime de comunhão parcial de bens e na data de contratação dos empréstimos, ainda que ausente comprovação de que os valores foram revertidos em benefício da entidade familiar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e da Corte local exige a comprovação de que os valores obtidos por empréstimos foram revertidos em benefício da entidade familiar para que haja responsabilização patrimonial do cônjuge supérstite, não bastando a mera celebração dos contratos durante a constância do casamento.
4. A responsabilidade patrimonial do cônjuge sobrevivente não decorre automaticamente do regime de comunhão parcial de bens, sendo imprescindível a demonstração concreta do proveito comum advindo da obrigação.
5. A ausência de prova inequívoca da participação da viúva nos contratos ou de que os valores foram utilizados em benefício da família impede sua inclusão no polo passivo da execução, sobretudo em sede de cognição sumária.
6. A medida pleiteada – inclusão imediata da meeira e constrição de seus bens – é de natureza excepcional e gravosa, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento e com o atual estágio processual, que não comporta dilação probatória.
7. A decisão agravada, ao condicionar a responsabilização da meeira à comprovação de benefício familiar, encontra-se alinhada com a jurisprudência consolidada e com o art. 796 do Código de Processo Civil.
8. Inexistindo prova de risco de dano irreversível ou urgência qualificada, não se justifica a concessão da tutela recursal pleiteada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso não provido.
Tese de julgamento:
1. A inclusão do cônjuge supérstite no polo passivo da execução por dívida contraída exclusivamente pelo falecido, ainda que durante a constância do casamento sob o regime da comunhão parcial de bens, exige prova concreta de que os valores obtidos foram revertidos em benefício da entidade familiar.
2. A ausência dessa comprovação impede a responsabilização da meeira e a constrição de seus bens, especialmente em sede de tutela de urgência recursal.
3. A mera celebração de contrato de empréstimo durante o casamento não autoriza, por si só, a inclusão do cônjuge sobrevivente na execução.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 300, 796, 1.003, §5o e 1.019, I; CC, arts. 1.658 e 1.664.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 1663561, AI 0735617-42.2022.8.07.0000, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 08.02.2023, DJe 01.03.2023.
TJDFT, Acórdão 1845957, AI 0752533-20.2023.8.07.0000, Rel. Des. Fernando Tavernard, 2a Turma Cível, j. 10.04.2024, DJe 25.04.2024.